Tribunal: TJMT
Processo: 1039277-65.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039277-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL DA SILVA FOLHA - CPF: 537.695.031-04 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE APURARAM TRANSGRESSÕES – INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATO NULO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. Como entende o Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Forçoso, portanto, o reconhecimento da data inicial do prazo prescricional a partir do ato de demissão do recorrente. Tendo a propositura da ação se dado após lapso temporal superior a cinco anos, verifica-se a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MIGUEL DA SILVA FOLHA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Miguel da Siva Folha
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1039277-65.2021.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inexistência de prescrição, reiterando as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato de sanção que o excluiu das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso, portanto não seria abrangido pelo instituto da prescrição.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, declarando a nulidade absoluta da decisão do Comandante Geral da PMMT.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 135679359.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição quinquenal – id. 140098668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Miguel da Siva Folha
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1039277-65.2021.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
reconheceu a existência da prescrição e extinguiu o feito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
MIGUEL DA SILVA FOLHA
ajuizou a presente “
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo de sua demissão.

Narra que foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em decisão administrativa condenatória pelo Comandante Geral da PMMT, que avocou os autos e determinou, sem qualquer fundamentação legal, a exclusão do Requerente dos quadros da polícia militar.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

De início, chamando o feito à ordem, a despeito do despacho no qual determinei a citação do requerido para apresentar contestação (ID 75405930), compulsando os autos verifico a possibilidade de julgar liminarmente o feito, na medida em que amolda-se ao disposto no art. 332, § 1º do Código de Processo Civil, cediço que a prescrição é matéria de ordem pública. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E ISENÇÃO DE IPTU – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO

DE OFÍCIO DE PARTE DOS DÉBITOS DE IPTU – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO E DE ISENÇÃO DE TODO O PERÍODO PELO CONTRIBUINTE – COBRANÇA DE IPTU – PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ASSINADO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DEVIDO – PLEITO DE ISENÇÃO DE IPTU – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] No que se refere à prescrição , reconhecida de ofício pelo magistrado, inexiste razão à parte promovia, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, sobre a qual se insurge nessa oportunidade. Aliás, apesar de alegar causa interruptiva da prescrição, com base em suposta realização de parcelamento de IPTU, não comprova o alegado, pois inexiste a juntada de termo de parcelamento com a assinatura do contribuinte, que sequer reconhece o parcelamento. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição

ante a ausência de prova efetiva da causa interruptiva da precrição, cujo ônus da prova recai sobre o ente público . [...] Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJMT - N.U 1001621-03.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Pois bem, vejo que a decisão de exclusão do então militar, incrustada nos autos do Conselho de Disciplina de Portaria nº 383/CD/CorregPM/97, emanada pelo Comandante-Geral da PMMT, data de 07 de julho de 1997, conforme fls. 113-PDF.

Em que pese a defesa não haver juntado a publicação do ato administrativo em Boletim do Comando-Geral (BCG), conforme consta determinado no item 2 da decisão, a fim de que fosse possível estabelecer o marco inicial da contagem do prazo prescricional, fato é que da data da decisão (07/07/1997) até a data da propositura da presente ação (05/11/2021), já transcorreram mais de 24 (vinte e quatro) anos.

Assim, sem delongas, cumpre concluir que a ação interposta pelo autor encontra-se atingida pelo instituto da prescrição.

Isso porquanto é sabido que, por tratar-se de ação contra a Fazenda Pública, necessário observar o disposto no Decreto 20.910/32, que se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular.

Dessa forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A esse respeito, vejamos a pacífica jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO OCORRIDO NO ANO DE 1991. AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA NO ANO DE 2009. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O art. 174 da Lei 8.112/1990, disciplinando a revisão do Processo Administrativo, estabeleceu que este poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 2. Ocorre que, no caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, a parte autora limita-se a sustentar a nulidade do PAD, por suposta violação ao contraditório e a ampla defesa e por ausência de parecer técnico. 3. Não há qualquer demonstração que tais alegações caracterizem-se como fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não poderiam ser alegados à época, evidenciando-se a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há quase 20 anos. 4. O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de Policial Militar. Precedentes: AgRg no REsp. 1.323.442/AM, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.8.2012 e AgRg no AREsp. 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015. 5. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1340026/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017). [grifo nosso]

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes. 2. Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). [grifo nosso]

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT):

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA – AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) – PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU – RECURSO DESPROVIDO.1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).2. (.....) Tendo sido o Apelante condenado, na seara administrativa, na pena de licenciamento do cargo a bem da disciplina, em 15 de maio de 2002, este deve ser o marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação de visando o retorno do servidor ao cargo.6. Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.7. Recurso de Apelação desprovido. N.U 0024639-51.2015.8.11.0042, Ap 23626/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 06/07/2017). [grifo nosso]

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL - ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO DECURSO DO LAPSO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA EXONERAÇÃO - DECURSO DE MAIS DE QUINZE ANOS DA EXONERAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA ANULATÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 - APELO IMPROVIDO 1 - O ato que resultou na exoneração do apelante não foi declarado nulo. Assim, convalesce no tempo e produz efeitos, podendo induzir a prescrição de fundo do direito. 2. Ação que visa à reintegração de servidor demitido - ação pessoal contra a Fazenda Pública - prescreve no prazo de cinco anos, contados da data do ato demissionário (inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). N.U 0001238-18.2007.8.11.0005, Ap 29886/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2011, Publicado no DJE 05/12/2011). [grifo nosso]

Logo, deve o processo ser extinto com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição, ex vi do art. 332, § 1º c/c art. 487, inciso II, ambos do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, reconheço o instituto da prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32 e JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com base no art. 332, § 1º c/c art. 487, inciso II do CPC/2015. (...)”

Irresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é a prescrição do fundo de direito do autor, que, por meio de ato administrativo, após processo disciplinar, foi aplicada ao apelante a sanção de demissão, excluindo-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em decisão do Comandante Geral da PMMT proferida em 07/07/1997.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição e decidiu pela extinção do processo, tendo em vista que o ato administrativo de demissão foi exarado em 07/07/1997, e a ação anulatória, proposta somente em 05/11/2021.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela inexistência de prescrição. Para tanto, reitera a nulidade da sanção de demissão que lhe foi administrativamente imposta.

Entretanto, a sentença do juízo de origem não merece reparos, pois, com a decisão da sanção de demissão pelo Comandante Geral da PMMT em 07 de julho de 1997 – id. 135682790 - e o ajuizamento da ação anulatória somente em 05 de novembro de 2021, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, em atenção à previsão normativa contida no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Conforme o referido dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

[...]
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 1004740-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO- PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Tendo a ação cautelar de exibição de documento sido proposta posteriormente ao término do prazo prescricional aplicável à pretensão do autor, não há falar em efeitos interruptivos quanto ao mesmo prazo.

O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

Recurso desprovido.

(N.U 0056191-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Como segue:

[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ,
o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). [...].

(AgInt no REsp 1739325/CE, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 .

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido .” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator : Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Ante t
odo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023